Tribunal: TJMT
Processo: 1024991-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024991-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE PINTO - CPF: 938.154.331-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MAURICIO J PINTO - CNPJ: 08.719.220/0001-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SIMPLES NACIONAL. TRIBUTOS DECLARADOS E NÃO PAGOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n. 2017201702, referente a ICMS devido no regime do Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial de tributos declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional e não pagos, e verificar se, no caso concreto, transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN antes do ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, dispensando qualquer outra providência administrativa, conforme Súmula 436 do STJ e art. 18, § 15-A, I, da LC n. 123/2006.

4.

O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial, previsto no art. 174 do CTN, conta-se da data estipulada como vencimento da obrigação declarada e não paga, nos termos da tese firmada no Tema 383 do STJ (REsp 1.120.295/SP).

5.

No caso, a última obrigação declarada pelo contribuinte venceu em 20/01/2014, iniciando-se nessa data o prazo prescricional, que se encerrou em 20/01/2019, sem causas suspensivas ou interruptivas.

6.

A execução fiscal foi ajuizada em 04/09/2019, quando já operada a prescrição, devendo ser extinta quanto aos débitos da CDA n. 2017201702.

7.

As CDAs atendem aos requisitos formais dos arts. 2º e 3º da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN, não prosperando alegação de nulidade por ausência de notificação prévia, pois a própria declaração do contribuinte constitui o crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, declarados e não pagos, o prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial conta-se da data do vencimento da obrigação, operando-se a prescrição se, entre essa data e o ajuizamento da execução, decorrerem cinco anos sem causa suspensiva ou interruptiva.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, 173 e 174; LC n. 123/2006, art. 18, § 15-A, I; Lei n. 6.830/80, arts. 2º e 3º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP, Tema n. 383; STJ, Súmula n. 436; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 0002123-48.2016.8.11.0027, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 21/11/2023; TJMT, N.U 1005936-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j.23/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maurício José Pinto, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000425-75.2019.8.11.0094, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proposta pelo Agravante, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário exigido na CDA n. 2017201702.

Em suas razões recursais, o Recorrente, preliminarmente, requer a gratuidade da justiça.

No mérito, aduz que comprovou o enquadramento no Simples Nacional e apresentou documentação idônea (PGDAS-D), demonstrando a entrega das declarações que originaram o débito tributário, tendo como vencimento datas compreendidas entre fevereiro de 2011 e janeiro de 2014.

Expõe que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada apenas em 04/09/2019, de modo que transcorreu o prazo de 5 anos previsto no art. 174 do CTN, impondo-se, portanto, o reconhecimento da prescrição.

Assevera que a tese firmada no Tema 383 do STJ e a Súmula 436/STJ amparam sua pretensão, porquanto nos casos de lançamento por homologação com declaração do contribuinte, o prazo prescricional tem início na data do vencimento da obrigação não paga.

Sem pedido de liminar.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, id. 304844383.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Agravante se insurge da decisão que não acolheu a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1000425-75.2019.8.11.0094, movida pelo Estado de Mato Grosso.

Confere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, em face do Agravante, em 04 de setembro de 2019, com base nas Certidões de Dívida Ativa n. 2017201702 e 2017224602, no valor atualizado de R$ 581.075,48 (quinhentos e oitenta e um mil e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), para cobrança de tributos relativos ao ICMS devido ao regime do Simples Nacional.

Verifica-se que os fatos geradores da CDA 2017201702 ocorreram em janeiro de 2011, com constituição definitiva do crédito em 05 de agosto de 2016. (id. 108863402, autos de origem).

Os Executados apresentaram Exceção de Pré-executividade alegando prescrição executiva da CDA 2017201702, sustentando que o recolhimento de tributos estaria abrangido pelo Simples Nacional e que houve nulidade das CDAs por ausência de notificação prévia.

Juntaram aos autos documentação comprobatória do enquadramento no regime tributário diferenciado, incluindo as Declarações do Simples Nacional (PGDAS) dos períodos questionados. (id. 189365025, autos de origem).

Ao analisar o feito, o Magistrado de primeiro grau não acolheu a Exceção oposta, nos seguintes termos:

(...) DA PRESCRIÇÃO – CDA Nº 2017201702

Os executados sustentam que a CDA 2017201702 estaria prescrita, alegando que o recolhimento de tributos seria abrangido pelo Simples Nacional.

Tal alegação não merece prosperar.

Primeiramente, a simples alegação de enquadramento no Simples Nacional, desacompanhada de prova documental, não tem o condão de afastar a exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa.

Ademais, conforme informações fiscais acostadas aos autos, a CDA 2017201702 refere-se a fatos geradores ocorridos em 01/2011, com constituição definitiva do crédito em 05/08/2016. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 04/09/2019, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, que se iniciaria apenas em 05/08/2016.

Ressalte-se que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva (art. 174 do CTN), e não da ocorrência do fato gerador.

No caso em análise, entre a constituição definitiva (05/08/2016) e o ajuizamento da execução (04/09/2019), transcorreram apenas três anos e um mês, não se configurando a prescrição alegada.

DA NULIDADE DAS CDAs E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO

Os executados alegam nulidade das CDAs por ausência de notificação prévia.

A alegação é improcedente.

As CDAs em questão atendem aos requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei 6.830/80 e art. 202 do CTN, contendo todos os elementos obrigatórios: nome do devedor, quantia devida, origem e natureza do crédito, data de inscrição e número do processo administrativo.

Quanto à notificação, as informações fiscais demonstram que os créditos foram regularmente constituídos através de processo administrativo tributário, com observância do contraditório e ampla defesa.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 204 do CTN), cabendo ao devedor o ônus de comprovar eventual vício que macule sua validade, o que não ocorreu no caso em tela.

DA DECADÊNCIA

Embora não expressamente arguida, cumpre analisar eventual decadência dos créditos.

Relativamente à CDA 2017201702, o fato gerador ocorreu em 01/2011, aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN, uma vez que não houve pagamento antecipado do tributo. O prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2012 e findaria em 31/12/2016.

A constituição do crédito ocorreu em 05/08/2016, portanto, dentro do prazo decadencial quinquenal.

Quanto à CDA 2017224602, com fato gerador em 06/2010, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2011 e findaria em 31/12/2015. A constituição provisória ocorreu em 15/04/2011, também dentro do prazo legal.

Não se verifica, portanto, a ocorrência de decadência.

CONCLUSÃO

As alegações apresentadas na exceção de pré-executividade não encontram amparo legal ou fático, devendo ser rejeitadas.

As CDAs que fundamentam a execução são válidas, líquidas, certas e exigíveis, não havendo vício que comprometa sua eficácia executiva.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução.

DEIXA-SE de extinguir o processo, fixar a condenação de custas, considerando o prosseguimento da execução. (id. 195541538).

Dessa decisão se insurge o Agravante, sustentando que, tratando-se de tributos do Simples Nacional declarados pelo contribuinte, o prazo prescricional inicia-se da data de vencimento das obrigações, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A questão central dos autos consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional para cobrança de créditos tributários relacionados ao Simples Nacional quando o contribuinte declara, mas não efetua o pagamento das obrigações devidas.

Como é cediço, o regime tributário do Simples Nacional, disciplinado pela Lei Complementar n. 123/2006, estabelece forma específica de cumprimento das obrigações tributárias pelas microempresas e empresas de pequeno porte.

Confere-se do art. 18, § 15-A, inciso I, do referido diploma legal, que as informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo "
têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas
".

Logo, a legislação específica do Simples Nacional conferiu às declarações apresentadas pelos contribuintes caráter constitutivo do crédito tributário, dispensando qualquer homologação posterior por parte da Fazenda Pública.

Essa peculiaridade do regime diferenciado foi reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 436 estabelecendo que "
a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco
".

Nesse aspecto, para a análise da prescrição, deve-se observar o art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Assim, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando há declaração pelo contribuinte, mas não ocorre pagamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional inicia-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária declarada.

Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Especial n. 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 383), ocasião em que se estabeleceu que:

“O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.”

No presente caso, a documentação acostada aos autos demonstra inequivocamente que a empresa agravante estava enquadrada no regime do Simples Nacional durante os períodos questionados e que apresentou regularmente as declarações mensais (PGDAS) informando os valores devidos de ICMS.

As declarações juntadas comprovam que os tributos foram corretamente apurados e declarados, restando apenas o inadimplemento das obrigações de pagamento.

Conforme se extrai dos documentos apresentados, as infrações relacionadas à CDA 2017201702 referem-se a "falta de recolhimento de tributos junto ao Simples Nacional na Receita Federal do Brasil", com vencimentos estabelecidos entre 21 de fevereiro de 2011 e 20 de janeiro de 2014.

Desse modo, a última obrigação com vencimento em 20 de janeiro de 2014, marca o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, que se encerraria em 20 de janeiro de 2019.

Considerando que a Execução Fiscal foi ajuizada em 04 de setembro de 2019, verifica-se que transcorreu prazo superior a cinco anos entre o vencimento da última obrigação tributária declarada e o ajuizamento da ação executiva, configurando-se inequivocamente a prescrição prevista no art. 174 do CTN.

Dessarte, o entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, de que o prazo prescricional iniciaria a partir da constituição administrativa do crédito em agosto de 2016, não se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para os casos de tributos declarados no âmbito do Simples Nacional, de modo que a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, que trata do prazo decadencial para constituição do crédito, mostra-se inadequada quando o próprio contribuinte já declarou e constituiu o débito mediante apresentação das declarações mensais.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício, como cito:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO — CONSTITUIÇÃO — DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS) — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. Opera-se a prescrição da pretensão executiva, quando transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto artigo 174 do Código Tributário Nacional, contado da data da constituição do crédito que, no caso, foi constituído com a entrega da declaração do tributo pelo contribuinte por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00021234820168110027, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/01/2024).

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SIMPLES NACIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada e reconhecer a prescrição dos créditos tributários com data de vencimento anterior ao despacho citatório.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição quinquenal dos créditos tributários executados.

III. Razões de decidir:

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, conforme estabelece o artigo 150 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada.

4. A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco, conforme orientação da Súmula n. 436 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso, entre os períodos de vencimento do tributo e o despacho citatório decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva durante esse período.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional quinquenal conta-se da data do vencimento da obrigação tributária declarada pelo contribuinte, sendo configurada a prescrição quando decorridos cinco anos entre o vencimento e o despacho citatório sem causa suspensiva ou interruptiva."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1120295/SP, Tema n. 383; STJ, Súmula n. 436.

(N.U 1005936-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

Quanto às demais alegações dos Executados, ora Agravantes, observo que as CDAs em questão atendem aos requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN, contendo todos os elementos obrigatórios para sua validade: nome do devedor, quantia devida, origem e natureza do crédito, data de inscrição e identificação do processo administrativo.

Assim, a alegação de nulidade, por ausência de notificação prévia não prospera, uma vez que a própria declaração pelo contribuinte supre essa exigência, constituindo o crédito de forma definitiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição dos créditos tributários inscritos na CDA n. 2017201702, determinando a extinção da Execução Fiscal quanto a esses débitos, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025